Tribunal: STF
Processo: RHC 187947
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.  
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Ribeirão Pires/SP, no processo nº 0001457-09.2017.8.26.0540, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do recorrente, ocorrida em 23 de agosto de 2018, ante a prática das infrações versadas nos artigos 180, § 1º (receptação qualificada), e 344 (coação no curso do processo) do Código Penal. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria, mencionando relatórios policiais e o fato de, na empresa de propriedade do recorrente e de corréu, terem sido encontrados produtos roubados. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, referindo-se ao risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de processo em curso, no qual se imputa ao recorrente a função de líder de organização criminosa voltada ao cometimento de roubos de cargas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 572.894/SP, inadmitido pelo Presidente. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    O recorrente sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Aduz o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano e 10 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 14 de abril, indeferido pedido de revogação da custódia, frisando persistirem os motivos que a ensejaram. O processo-crime está na fase de apresentação de alegações finais.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu a relatórios de investigações policiais e a apreensão, em empresa do recorrente, de produtos roubados. Realçou o risco de reiteração, considerada a função de líder de organização criminosa voltada ao roubo de cargas. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O pronunciamento, formalizado em 14 de abril de 2020, por meio do qual o Juízo reafirmou a indispensabilidade da preventiva, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia, fixando o lapso de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante decisão fundamentada. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator